Tribunal: TJSP
Processo: 0001984-70.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Preliminar – Cerceamento de defesa – Improcedente – Decisão fundamentada quanto à capitulação legal da conduta abrange, implicitamente, a improcedência do pedido de desclassificação – Mérito – Desclassificação para o crime de furto – Indevida – Grave ameaça comprovada – Participação de menor importância – Inexistente – Apelante que

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Preliminar – Cerceamento de defesa – Improcedente – Decisão fundamentada quanto à capitulação legal da conduta abrange, implicitamente, a improcedência do pedido de desclassificação – Mérito – Desclassificação para o crime de furto – Indevida – Grave ameaça comprovada – Participação de menor importância – Inexistente – Apelante que aderiu à conduta do corréu, se tornando coautor do crime de roubo – Dosimetria – Utilização da mesma condenação para elevação da pena por maus-antecedentes e reincidência configura bis in idem – Fração de exasperação da sanção aplicada acima do patamar mínimo sem qualquer justificativa – Redução das penas – Regime semiaberto – Possibilidade – Ausência de elementos aptos a elevar os implícitos contornos de reprovabilidade do crime – Recursos aos quais se dão parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001984-70.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes
EMERSON NOBREGA ASSIS e MATHEUS EDUARDO FIGUEIREDO DE
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos
apelos para, rejeitada a preliminar e mantidas as condenações, reduzir a pena do
acusado Emerson para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso, mantida a sanção imposta
ao réu Matheus e concedendo a ambos os apelantes o regime semiaberto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0001984-70.2018.8.26.0266
Comarca: Itanhaém 3a Vara
Apelantes: Emerson Nobrega Assis e Matheus Eduardo Figueiredo
de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18.314
Apelação Roubo majorado pelo concurso de agentes
Preliminar Cerceamento de defesa Improcedente
Decisão fundamentada quanto à capitulação legal da
conduta abrange, implicitamente, a improcedência do
pedido
de
desclassificação

Mérito

Desclassificação para o crime de furto Indevida
Grave ameaça comprovada Participação de menor
importância Inexistente Apelante que aderiu à
conduta do corréu, se tornando coautor do crime de
roubo
Dosimetria
Utilização da mesma
condenação para elevação da pena por maus-
antecedentes e reincidência configura bis in idem
Fração de exasperação da sanção aplicada acima do
patamar mínimo sem qualquer justificativa Redução
das penas Regime semiaberto Possibilidade
Ausência de elementos aptos a elevar os implícitos
contornos de reprovabilidade do crime Recursos aos
quais se dão parcial provimento.
EMERSON
NOBREGA
ASSIS
e
MATHEUS
EDUARDO
FIGUEIREDO
DE
SOUZA
foram
condenados pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de
Itanhaém por infração ao art. 157, §1o e §2o, inciso II, todos do Código
Penal. Ao primeiro foi imposta pena de 10 (dez) anos de reclusão, no
regime fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. Em
relação ao segundo, fixou-se reprimenda de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 13
(treze) dias-multa (fls. 303/311).
Apelam os acusados. O réu Emerson
pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou
pela desclassificação para o crime de furto. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base (fls. 363/373). Quanto ao acusado Matheus, requer
anulação da decisão guerreada por cerceamento de defesa. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pugna pela desclassificação para o crime de furto tentando, pela redução
das penas ao patamar mínimo e pela fixação do regime semiaberto (fls.
392/397).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 400/405)
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, a fim de
reduzir o quantum de elevação das reprimendas na segunda fase da
dosimetria (fls. 415/423).
É o relatório.
Conforme a denúncia, no dia 01 de abril
de 2.018, por volta das 22h10mins., na Rua João Mariano, na cidade e
Comarca de Itanhaém, os acusados subtraíram, para si, agindo em
concurso e mediante grave ameaça exercida com simulação do emprego
de arma de fogo a fim de assegurar a detenção do bem subtraído, um
veículo “Volkswagen/Gol 1000”, placas CEA-5576, avaliado em R$
7.268,00 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais fl. 56), bem como
bens localizados no interior do automóvel, pertencentes à vítima Vinicius
Gabriel Correa dos Passos (fls. 143/144).
Narra
a
exordial
que
o
ofendido
estacionou o veículo em via pública e os réus, utilizando uma chave
falsa, destrancaram-no. Quando retornava ao automóvel, a vítima
encontrou o acusado Emerson em seu interior, tentando ligá-lo, e o
apelante Matheus em um veículo “Astra”, dando cobertura ao comparsa.
Fato contínuo, Emerson desembarcou do carro e, simulando portar arma
de fogo, ameaçou o ofendido, depois voltou ao veículo e se evadiu,
acompanhado pelo automóvel pilotado por Matheus. Em seguida, o
ofendido acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em localizar os
apelantes.
Pois bem.
Os
pedidos
preliminares
são
improcedentes.
Ambos os defensores alegam que, em sede
de alegações finais, pleitearam pela desclassificação do crime de roubo
para o delito de furto, pedido que não teria sido apreciado pelo d. juiz a
quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As alegações finais do réu Matheus
baseiam o pleito de desclassificação apenas em elementos fáticos, quais
sejam: a ausência de apreensão de suposta arma de fogo que o acusado
Emerson teria empregado na subtração.
Quanto às alegações finais do réu
Emerson, foi suscitado que os acusados confessaram a prática do crime
de furto e que não faria sentido Emerson desembarcar do veículo para
ameaçar a vítima sendo que já estava dando a partida no automóvel.
Sendo assim, a procedência dos pedidos
em questão apenas seria possível caso o magistrado acatasse as versões
ofertadas pelos réus quando de sua oitiva, rejeitando, consequentemente,
as declarações da vítima. Nesse sentido, a sentença deixou claro que o d.
juiz a quo, mediante seu livre convencimento, entendeu por
comprovados os fatos na denúncia, fundamentando sua decisão na prova
oral coligida, dando especial importância à narrativa oferecida pela
vítima. Assim, o reconhecimento do crime de roubo torna implícito o
afastamento do delito de furto e, portanto, a apreciação do pedido
defensivo.
Sanadas as questões preliminares, passo
ao exame do mérito.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio dos boletins de ocorrência (fls. 11/15), dos autos de exibição
e apreensão (fls. 16/19), auto de reconhecimento pessoal (fl. 20) e da
prova oral coligida.
Em que pese a argumentação defensiva, a
autoria é inconteste.
Em
juízo,
confirmando
aos
relatos
ofertados em solo policial (fl. 08), o ofendido narrou ter parado o carro
em via pública para ir à Farmácia e, ao voltar, notou um “Astra
vermelho” atrás de seu veículo e ouviu alguém tentando acionar a
ignição. Ao se aproximar, um rapaz de camiseta vermelha saiu do carro
do declarante e encostou nele algum objeto não identificado, oculto sob
a camiseta, dizendo para que saísse dali, caso contrário, morreria. O
ofendido se afastou e os réus se evadiram imediatamente, um em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo e outro no automóvel Astra. Alguns bens que estavam em seu
carro foram encontrados posteriormente no veículo Astra, mas tudo foi
recuperado. Em juízo, não foi capaz de reconhecer os réus, com certeza
absoluta, como sendo os autores do crime, mas assim o fez na delegacia,
em reconhecimento pessoal (cf. mídia audiovisual).
Outrossim, em contraditório, os policiais
militares Charles da Silva Almeida e Luiz Fernando Ramos de Souza,
em uníssonos relatos e em confirmação a seus depoimentos
extrajudiciais (fls. 03/05), narraram terem recebido ocorrência acerca do
roubo. Assim, compareceram a local conhecido pelo desmanche de
carros antigos e lá procuraram pelo Astra vermelho informado pela
vítima, tendo o encontrado com dois ocupantes. Ao se aproximarem, os
depoentes viram o indivíduo que ocupava o banco do passageiro jogar
algo para fora da janela, que constataram se tratar de um molho de
chaves onde se encontrava a chave do veículo Gol. Indagados, os
acusados confessaram a autoria do crime e revelaram onde haviam
deixado o veículo roubado. Em revista ao automóvel Astra, encontraram
uma carteira com cartões de crédito de titularidade de uma mulher, um
celular que não pertencia a nenhum dos réus e uma cadeirinha de bebê,
mas nenhuma arma. Ainda, conforme o policial Luiz Fernando, Emerson
era quem ocupava o banco do passageiro e vestia camiseta vermelha (cf.
mídia audiovisual).
As testemunhas José Alberto dos Santos e
Maria Isabel Cardoso de Sá nada souberam relatar acerca dos fatos,
apenas alegando que Matheus possuía ocupação lícita e era pessoa de
boa índole (cf. mídia audiovisual).
Por fim, interrogado na delegacia de
polícia, o acusado Matheus confessou integralmente os fatos, nos termos
da denúncia, apenas negando estar na posse de arma de fogo (fl. 10). Em
juízo, porém, mudou ligeiramente sua versão, afirmando que decidiu
furtar o veículo da vítima com uma chave mixa, então, constatando que
não havia ninguém no carro, parou o automóvel “Astra” próximo à res
furtiva para que Emerson pudesse desembarcar e subtrair o veículo.
Concluído o crime, foram embora e, posteriormente, foram encontrados
pela polícia. Não saiu do carro em nenhum momento e a vítima não
apareceu no local. Quando foram abordados pelos policiais, não estavam
em posse da chave do carro e de nenhum celular, pois haviam efetuado o
roubo com uma chave mixa (cf. mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma linha, o réu Emerson, embora
tenha confessado integralmente os fatos em seu interrogatório
extrajudicial (fl. 09), alterou sua versão em juízo, confessando que abriu
o carro com a chave falsa e com ela deu a partida no veículo, mas a
vítima em nenhum momento apareceu no local. Posteriormente,
abandonaram o veículo após subtraírem o aparelho de som, mas
acabaram sendo abordados pela polícia (cf. mídia audiovisual).
Visto isto, é vasto e robusto o conjunto
probatório que permite a condenação. Tanto a vítima quanto os
policiais militares apresentaram relatos detalhados e uníssonos que,
inclusive, foram parcialmente corroborados pela confissão dos apelantes.
Ademais, os acusados foram encontrados na posse dos bens subtraídos,
momentos após os delitos.
Quanto à capitulação legal da conduta,
entendo estar suficientemente comprovado o emprego de grave ameaça,
conforme relatado pelo ofendido. Embora os acusados, contrariando
seus interrogatórios extrajudiciais, tenham informado que a vítima
sequer compareceu ao local dos fatos, trata-se de alegação
completamente implausível, tendo em vista que o ofendido informou aos
policiais acerca do veículo Astra pilotado por Matheus e, inclusive,
descreveu a cor da camiseta utilizada por Emerson, assim como o fez o
policial Luiz Fernando. Por fim, o telefone celular e o molho de chaves
que o réu Matheus negou estarem no carro constam no Auto de
Exibição, Apreensão e Entrega às fls. 18/19.
Outrossim, os réus lograram êxito em
subtrair o bem e se evadiram com ele, sendo inconteste a consumação do
crime.
Ademais,
indevido
se
falar
em
participação de menor importância do réu Matheus, pois restou
comprovado que a ação de Emerson foi por ele testemunhada e, ainda
assim, ambos empreenderam fuga juntos e foram encontrados pelos
policiais na posse conjunta dos bens subtraídos. Sendo assim, não há
nenhum elemento apto a demonstrar que Matheus tenha repudiado a
grave ameaça que qualificou a conduta dos apelantes. Na verdade,
Matheus aderiu à conduta do corréu, inicialmente dando-lhe cobertura e,
em seguida, dividindo com ele os proventos do crime, o que configura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coautoria.
Sanadas
as
questões
referentes
à
imputação, passo ao exame da dosimetria.
Quanto ao réu Emerson, na primeira fase,
a pena-base foi elevada em 1/4 em razão dos maus antecedentes.
Todavia, além de não ter apontado um motivo sequer que justificasse a
elevação da reprimenda acima da fração mínima, o juiz a quo utilizou a
única condenação pretérita do acusado (fls. 165/168 e 173/174) para
aplicar-lhe os maus antecedentes e a reincidência, o que configura
flagrante bis in idem. Portanto, há que se retornar a sanção ao
patamar mínimo.
Na segunda fase, reconhecida a agravante
da reincidência, o magistrado, novamente sem qualquer justificativa,
exacerbou a reprimenda pela metade. Nesse sentido, além de o juiz a
quo não ter apresentado qualquer argumento que demonstrasse a
razoabilidade do desproporcional aumento, não vislumbro elementos
que exijam a aplicação de fração de agravamento superior à mínima,
sendo suficiente a elevação em 1/6.
Na terceira etapa, correta a majoração da
reprimenda em 1/3, em virtude do concurso de agentes.
Portanto, fixo a pena do acusado Emerson
em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além
do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso.
No que tange ao apelante Matheus, a pena-
base foi corretamente mantida no patamar mínimo e o aumento de 1/3
decorrente da majorante do concurso de agentes se mostrou irreparável,
devendo manter-se a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento
de pena, o magistrado de primeiro grau fixou o fechado para ambos os
réus, utilizando-se de argumentação calcada na gravidade abstrata do
delito, em afronta às Súmulas 719 do STF e 440 do STJ. Ademais, não
se vislumbra no presente caso qualquer elemento concreto que eleve o
patamar de reprovabilidade das condutas além daqueles que já lhes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implícitos, de modo que, em atenção aos quantuns sancionatórios
impostos e à Súmula 269 do STJ, há que se fixar o regime semiaberto
para ambos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos apelos para, rejeitada a preliminar e
mantidas as condenações, reduzir a pena do acusado Emerson para 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso, mantida a sanção
imposta ao réu Matheus e concedendo a ambos os apelantes o regime
semiaberto.
Amable Lopez Soto
relator